Tribunal: TRF3
Processo: 0011281-19.2013.4.03.6000
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
127/283)

0011281-19.2013.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67190

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A utilização de informações criminais de pessoa homônima não gera nulidade do processo, sendo questão a ser analisada na dosimetria da pena.

2. O laudo pericial mostra que a falsidade da CNH não é grosseira. Tese de falsificação grosseira e crime impossível afastada.

3. Autoria e dolo demonstrados. O próprio apelante admitiu ter adquirido a CNH falsa que apresentou aos policiais porque era fugitivo da Justiça.

4. Pena-base mantida. Excluída a agravante da reincidência porque se tratava de homônimo. Mantida a agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal, bem como a atenuante da confissão.

5. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o acusado possui maus antecedentes e as circunstâncias em que o crime foi cometido (para que o acusado ocultasse a sua situ

Inteiro teor:
127/283)

0011281-19.2013.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67190

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A utilização de informações criminais de pessoa homônima não gera nulidade do processo, sendo questão a ser analisada na dosimetria da pena.

2. O laudo pericial mostra que a falsidade da CNH não é grosseira. Tese de falsificação grosseira e crime impossível afastada.

3. Autoria e dolo demonstrados. O próprio apelante admitiu ter adquirido a CNH falsa que apresentou aos policiais porque era fugitivo da Justiça.

4. Pena-base mantida. Excluída a agravante da reincidência porque se tratava de homônimo. Mantida a agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal, bem como a atenuante da confissão.

5. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o acusado possui maus antecedentes e as circunstâncias em que o crime foi cometido (para que o acusado ocultasse a sua situação de evadido do sistema prisional) não recomendam a fixação de regime mais brando. Fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantida a impossibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos.

6. Apelação da acusação desprovida. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO à apelação da acusação e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para excluir a agravante da reincidência e alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, e, DE OFÍCIO, compensar a agravante do art. 61, II, "b" do Código Penal com a atenuante da confissão, ficando a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.